Tribunal: TJES
Processo: 5017368-33.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017368-33.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAYTON LOPES DE CARVALHO
RECORRIDO: BANCO C6 S.A.
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 30/06/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5017368-33.2022.8.08.0012

RECORRENTE:
CLAYTON LOPES DE CARVALHO

RECORRIDA:
BANCO C6 S.A.

JUIZ SENTENCIANTE:
ADRIANO CORREA DE MELLO

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEQUESTRO. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS VIA PIX. COMUNICAÇÃO IMEDIATA COM O BANCO. AUTOR QUE NÃO COMPROVOU FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. ARTIGO 373, INCISO I, CPC/2015. FORTUITO EXTERNO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, alega a parte autora que em 22/06/2022 sofreu um sequestro e foi mantido em cativeiro por várias horas, e obrigado a passar seus dados bancários para os sequestradores que efetuaram diversas transferências, compras e saques, alega que após ser libertado entrou em contato imediatamente com o banco requerido mas foi informado que o banco nada poderia fazer. Requereu, ao final, a restituição dos valores transferidos e condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Os pedidos autorais foram julgados improcedentes.

Nas razões recursais (ID 3956521), o recorrente sustenta a responsabilidade do banco e a falha na prestação de serviços, aduzindo que a mesmo poderia ter evitado as transações, vez que as movimentações mostraram-se suspeitas.

Inicialmente, verifico que o presente recurso não merece prosperar.

É inegável, analisando o conjunto probatório, que o Recorrente não comprovou fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, I do CPC/2015, considerando que anexou aos autos boletim de ocorrência (ID 3956504) e comprovantes de transferência via PIX (ID 3956505), todavia as transferências realizadas no dia 22/06/2022: a) R$ 3.940,00 às 12:47h b) R$ 220,00 às 15:13h c) R$ 33,00 às 19:00h

d)R$ 100,00 às 23:09h, não demonstram serem movimentações atípicas, desta forma ausente responsabilidade pelo banco requerido, diante da ausência de caracterização de fortuito interno, por não se tratar de falha na prestação de serviços.

Neste sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. FATOS INEQUÍVOCOS. INTERPRETAÇÃO DESFAVORÁVEL À PARTE. NULIDADE. AUSÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO INTEGRAL. INVIABILIDADE. FORTUITO EXTERNO. NEXO DE CAUSALIDADE. ROMPIMENTO. 1. Documentos extemporâneos juntados com a apelação não podem ser conhecidos quando deixarem de observar as exceções previstas no art. 435, parágrafo único do CPC/2015. 2. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial. 3. A interpretação pelo Magistrado de fatos incontroversos, com consequente aplicação do direito, no exercício de sua livre convicção, de forma desfavorável à parte, não evidencia nulidade do feito, sobretudo em situação passível de interpretação jurídica e que não dispensa, por si só, a produção probatória para a comprovação ou afastamento do direito. 4. As instituições financeiras submetem-se ao CDC (STJ, Súmula 297). 5. A responsabilidade civil de instituição financeira é objetiva, o que não quer dizer que seja "responsabilidade pelo risco integral", devendo ser afastada por inexistência de falha no serviço e/ou por culpa exclusiva do consumidor e/ou de terceiro ( CDC, art. 14). 6. Há duas situações que não podem ser confundidas pelo Poder Judiciário quando envolvidas no mesmo rótulo de direito consumerista ou do que diz a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. 7. A primeira: há responsabilidade objetiva de instituição financeira por falta na prestação dos serviços bancários em geral. Nesses casos, a reparação é devida.
8. A segunda: não há responsabilidade da instituição financeira quando a conduta é praticada por criminoso (terceiro) que, mediante roubo/extorsão, obtém acesso ao celular do consumidor, além de suas senhas de acesso aos aplicativos do banco e realiza transações, transferências e PIX compatíveis com a situação financeira e os limites de operações do consumidor. 9. Nessa segunda hipótese não há qualquer ação ou omissão da instituição financeira, que não poderia evitar nem concorreu para a fraude. Não há, neste caso, a condição que a Súmula 479/STJ impõe: "no âmbito de operações bancárias". 10. Não há falha do banco na operação bancária realizada com conduta praticada autonomamente, sem a concorrência da instituição financeira, quando a vítima autoriza as transferências ou a contratação de operações, mesmo que subjugada (o que não era de conhecimento da instituição), e assina, ainda que eletronicamente, o contrato. 11. "Evidenciado que a instituição financeira não contribuiu para o resultado, inexistindo nexo de causalidade entre sua conduta e os danos sofridos pelo consumidor, inexiste o dever de reparação."
Precedente: Acórdão n.1093697. 12. Preliminares rejeitadas. Recursos dos réus conhecidos e providos. Recurso do autor prejudicado.

(TJ-DF 07143351920218070020 1628519, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/10/2022, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 21/10/2022)

Desta forma, verifico que o banco requerido não agiu com negligência, evidenciado pela ausência de provas por parte do recorrente que alega que foram efetuados saques, transferências e compras em suas contas bancárias, todavia as transferências via PIX anexadas aos autos não demonstram evidente irregularidade.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)